Tribunal: TJDFT
Processo: 0728814-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Indefiro o requerimento de sustentação oral formulado pelo agravante, porquanto somente é cabível em se tratando de agravo de instrumento interposto contra decisão versando sobre tutela de urgência ou evidência, o que não ocorre na hipótese vertente (CPC, art. 937, VIII). Intime-se. DESEMBARGADOR JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA